Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO DA SES/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da autora é de ser nomeada para o cargo de enfermeira da SES/DF, por ter havido suposta preterição dos candidatos aprovados no respectivo concurso público.
2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. A recorrente foi classificada na posição 1.348 do concurso público em questão, que previu a disponibilização de 218 vagas para provimento imediato. Na forma da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 837311/PI – Tema 784, Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e outros versus Estado do Piauí), a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas do edital constitui mera expectativa de direito, que só se transforma em direito à nomeação se comprovada preterição.
4. A efetivação do direito à saúde pública, garantido no art. 6o, caput, da CRFB/88 como direito social, é ação que depende inicialmente de políticas públicas, cujos critérios de implementação se submetem a aspectos revestidos de discricionariedade, sendo a atuação do Poder Judiciário na concretização destas ações afirmativas excepcional e somente cabível em casos de proteção insuficiente. De todo modo, o instrumento cabível para tanto são as ações constitucionalmente previstas para a defesa de direitos coletivos, ao contrário da presente demanda, de cunho eminentemente individual.
5. Não é suficiente para caracterizar preterição a criação, durante a vigência do concurso, do Instituto Hospital de Base, pessoa jurídica de direito privado que possui autonomia funcional e financeira e que auxilia na prestação do serviço público de saúde à população do Distrito Federal. Frise-se que o ente federado do DF se submete aos limites de contratação de pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, de modo que tal atuação das pessoas jurídicas de direito privado pode servir, legitimamente, para a manutenção do Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos.
6. Ademais, o recorrente não demonstrou que a suposta preterição, através da contratação de terceirizados, teria sido suficiente para se chegar à sua classificação no certame, o que não autoriza, consequentemente, a sua nomeação, sob pena de ofensa ao Princípio da Isonomia.
7. Neste ponto, vale ressaltar que é ônus da parte autora fazer prova da constituição do seu direito (no caso, demonstrar a preterição de sua nomeação), de modo que a intimação do Distrito Federal para exibir todos os contratos de enfermeiros terceirizados só teria espaço se a demandante demonstrasse que, efetivamente, foi impedida de obter acesso a tais dados, o que não foi feito.
8. Assim, inexistente preterição, a intervenção do Poder Judiciário para determinar a nomeação forçada de particular caracterizaria descabida intromissão na gestão pública, a qual não se harmoniza com o Princípio da Separação dos Poderes.
9. Precedente envolvendo o mesmo concurso público: Acórdão 1169575, 07461418920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Partes: José Juarez da Cunha Caixeta versus Distrito Federal.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.